Tribunal: STF
Processo: RE 97317
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
A INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO SÓ PODE SER PLEITEADA
POR QUEM COMPROVE SER O LEGITIMO PROPRIETARIO DA ÁREA QUESTIONADA.
E SE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 'A QUO' NÃO RECONHECEU, ANTE A PROVA DOS
AUTOS, A TITULARIDADE DOS AUTORES, E SENDO INCABIVEL, NA VIA
ESTREITA DO APELO EXCEPCIONAL REEXAMINA-LAS, NÃO E DE CONHECER-SE
DO RECURSO.
EMBORA DEMONSTREM OS AUTORES QUE A JURISPRUDÊNCIA E NO SENTIDO DE
QUE O PRAZO PRESCRICIONAL, NA CHAMADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, E O
MESMO DAS REIVINDICATÓRIAS, E NÃO O QUINQUENAL, INUTIL DECIDIR-SE A
RESPEITO SE A PRETENSAO DE LOGO ESBARRA NO OBICE PERTINENTE A
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' DOS LITIGANTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.